Tribunal: TJBA
Processo: 0501959-92.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501959-92.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Jailton Soares dos Santos e outros

Advogado(s): ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

R
ECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
S

CONTRA
A
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
POR PARTE DE AMBOS OS RECORRENTES. TESTEMUNHOS JUDICIAIS E PEÇAS DE INFORMAÇÃO INDICAM QUE
JAILTON SOARES DOS SANTOS
ESTAVA AMEAÇANDO A VÍTIMA E RONDANDO A CASA DESTA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES EM RELAÇÃO AO ACUSADO
JAILTON SOARES DOS SANTOS
. PRONÚNCIA DO
RECORRENTE

ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA
FUNDADA APENAS EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANTIDA APENAS A PRONÚNCIA DE
JAILTON SOARES DOS SANTOS.
QUALIFICADORA QUE NÃO
É
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PLEITEADO POR
JAILTON SOARES DOS SANTOS.
REJEIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELAS COSTAS DA VÍTIMA.
RECURSO D
E
JAILTON SOARES DOS SANTOS
CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO D
E
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA
CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito interposto
s
por
JAILTON SOARES DOS SANTOS e ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal d
a
Comarca de
Alagoinhas
/BA, que
pronunciou
os Acusados
como incurso
s
nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal,
negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a Defesa
de
JAILTON SOARES DOS SANTOS
interpôs
Recurso em Sentido Estrito,
requerendo
a
reforma da sentença, a fim de que o Acusado seja impronunciado, por ausência de indícios suficientes de autoria.
Pleiteia também o direito de recorrer em liberdade.
A Defesa de

ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA
requer, em
sede de
razões recursais,
a
reforma da sentença,
para que este
Acusado
seja impronunciado por
ausência de indícios suficientes de autoria.

I
I
-
De início, faz-se necessário salientar que a
decisão de pronúncia não exige o juízo de certeza inerente ao édito condenatório,
basta
ndo
que existam
prova da materialidade e
indícios
suficientes
de autoria produzidos

durante a
fase de
judicium accusationis
para que se exerça o simples juízo de admissibilidade da acusação,

determinando que o réu seja submetido ao júri popular

(
fase de
judicium causae)
.

P
or conseguinte,

a tese defensiva de negativa
de
autoria,

quando não comprovada de plano,

deve ter sua devida apreciação
aprofundada
resguardada para a
competência do
Conselho de Sentença,
em sede de cognição exauriente
, a fim de se evitar indevida invasão d
a soberania dos veredictos,
resguardada
expressamente
pela Constituição
Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d”.

III
-
Compulsando os autos deste caso concreto, infere-se que a sentença
de pronúncia deve ser mantida
apenas em relação ao Recorrente
JAILTON SOARES DOS SANTOS
,
p
orquanto
os testemunhos judiciais de Genilda Alves dos Santos,
do IPC Jorge Sérgio Teixeira Leal
e

do IPC Leilson Diniz Souza,
somados
ao depoimento extrajudicial de Jaciele Alves dos Santos
e ao relatório policial derivado da análise das conversas existentes no celular
do

referido Acusado,

constituem
indícios suficientes de autoria para que
este último

seja conduzido ao Tribunal do Júri.
Por outro lado, em relação ao Recorrente
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA,
nada há de concreto, nestes autos, que o correlacione com o homicídio ora apurado,
uma vez que o testemunho indireto (
de “
ouvir dizer”) não tem idoneidade para, por si só, caracterizar indício de autoria delitiva.
Nesta esteira, adentrando a análise das provas produzidas, é importante registrar, inicialmente, que a
mbos os Acusados negaram, em seus interrogatórios judicial e extrajudicial, qualquer participação no fato apurado.

I
V
-
A testemunha Genilda Alves dos Santos, mãe da vítima, narrou que, um mês antes do homicídio,
JAILTON SOARES DOS SANTOS
havia ameaçado

o filho dela
,
Ronald dos Santos Jesus,
motivado pelo fato de que
este
último, à época,
estava namorando com Jaciele Alves dos Santos (ex companheira do precitado
Recorrente,
o qual não aceitava o fim do relacionamento
).
A testemunha Genilda Alves dos Santos relatou ainda que “
Jailton estava rondando a residência da depoente, onde Ronald também morava,
e
uma vizinha viu
e
avisou para minha filha...
tendo isto
ocorr
ido
cerca de 15 dias antes da morte da vítima, antes da morte de
Ronald”
.
Por outro lado,
em relação ao

A
cusado

ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA,
a testemunha
Genilda Alves dos Santos
disse apenas que,
após as prisões,
a mãe e a esposa dele a procuraram, “
a pedido de Alisson, que teria mandado dizer que não foi ele quem matou Ronald”
, tendo a depoente
lhes
respondido que “
não sabia nada sobre o atirador
”.
Genilda Alves dos Santos
afirmou ainda que
Jaciele Alves dos Santos
“contou para a depoente que sabia que o atirador seria o Alisson
”.
Todavia,
nos dois depoimentos (judicial e extrajudicial) prestados por
Jaciele Alves dos Santos
,
ela sequer citou o nome do
A
cusado

ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA.
Logo, no que se refere
especificamente
à suposta participação do Acusado
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA,
o testemunho
de

Genilda Alves dos Santos
é indireto, de “
ouvir dizer
”.

V
-
Robustecendo a presença de indícios de autoria no que toca ao Acusado
JAILTON SOARES DOS SANTOS,
o

IPC Leilson Diniz Souza
afirmou, em juízo, que foi o responsável em analisar o conteúdo das mensagens existentes no celular d
e tal
Recorrente (apreendido mediante busca autorizada judicialmente
)
.
Nessa esteira,
o

IPC Leilson Diniz Souza
afirmou que,
“
no telefone, viu várias ameaças e mensagens que mostravam uma predisposição dele de ter
Jaciele
de volta a qualquer custo; havia até mensagens para o companheiro da traficante
Malaica
, que também teria se insinuado para
Jaciele
, bem assim ameaças para outra pessoa que não identificou no momento
”.
Com efeito, n
o relatório de investigação criminal (RIC) derivado da análise do referido celular apreendido,
está consignado que “
existem conversas via whatsApp, nas quais o suspeito Jailton afirma que a todo custo terá a mulher de volta, apesar da mesma (Jaciele) deixar claro que não tem o menor interesse em reatar tal relacionamento, porém Jailton se mostra muito decidido e trata-se como se fossem um casal normal, afirmando durante todo tempo que a ama e que terá a família de volta qualquer custo
”. Importante ressaltar que
o

IPC Leilson Diniz
não fez referência alguma à pessoa de
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA
em seu testemunho judicial. Da mesma forma, no
relatório de investigação criminal (RIC) derivado da análise do celular apreendido,
não há menção a qualquer conversa entre
JAILTON SOARES DOS SANTOS
e
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA.

V
I
-
Já o
I
PC Jorge Sérgio Teixeira Leal,
em seu testemunho judicial, indica que, de acordo com a investigação feita pela Polícia Civil,
o Recorrente
“
Jailton
não aceitava o fato de
Jaciele
ter se separado dele, muito menos ter um relacionamento com outro homem, quando então começou a ameaçar a vítima
”.
O
I
PC Jorge Sérgio Teixeira Leal
afirmou também que,
de acordo com as informações obtidas durante a investigação,
no dia dos fatos,
“
Jailton foi até a igreja e procurou saber se Ronald estava lá, aproximou-se, viu onde Ronald estava sentado, saiu sem este vê-lo, montou na moto
e
saiu... pouco tempo depois, Jailton retornou com outro indivíduo, cujas informações davam conta se tratar de ‘Peleco’
(ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA)
”,
sendo que “
Peleco entrou na igreja, sentou atrás da vítima e a executou de forma que esta nem o visse
”,
empregando fuga
,
logo após
, na motocicleta pilotada pelo
A
cusado

JAILTON SOARES DOS SANTOS.
Como se pode constatar, em relação ao Recorrente
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA,
o testemunho do
I
PC Jorge Sérgio Teixeira Leal
é indireto,
de “
ouvir dizer
”,
uma vez que

este
não esclarece
u
qua
is
a
s
fonte
s
das informações que o levaram a narrar que
o
A
cusado
em comento tenha sido o responsável em disparar os tiros na vítima.
Importante registrar que, durante o testemunho do
I
PC Jorge Sérgio Teixeira Leal,
a Defensora lhe perguntou: “
entre o assassinato de Ronald e a prisão de Alisson, alguém reconheceu este último como sendo o atirador? Alguém o viu, ‘de cara limpa’, atirando?
” E o policial respondeu, categoricamente: “
não, ninguém
”.

VII
-
Para além disto, a autoridade policial indicou, em seu relatório de investigação, que o Acusado
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA
foi preso em flagrante, no dia 12/06/2017, pela posse ilegal de uma arma de fogo, pistola calibre. 380, a qual seria uma “
arma com mesmo calibre dos projéteis encontrados no corpo da vítima
”,
o que aumentaria,
assim, “
as suspeitas da sua participação no homicídio de Ronald
”, de sorte que, “
com a realização d
a perícia de
comparação balística, poderá concluir se o mesmo teve realmente envolvimento neste homicíd
io”.
Todavia,
a perícia de
comparação balística
foi realizada, e o Laudo

concluiu que, como o projétil retirado do corpo da vítima era de calibre 9mm, o disparo não pode ter sido realizado com a arma apreendida em poder de
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA,
pois esta pistola tinha calibre .380.

VIII
-
Portanto, d
iante da conclusão negativa do Laudo
de exame microcomparativo balístico,
só há, nestes autos, em relação ao Recorrente
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA
,
testemunhos indiretos, de “
ouvir dizer
”.
Imprescindível repisar, neste âmbito, que, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, “
muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular
” (STJ, REsp 1.674.198/MG, Sexta Turma, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/12/2017).

IX
-
Por outro lado, conforme já exposto, há indícios suficientes de autoria para que o Recorrente
JAILTON SOARES DOS SANTOS
seja conduzido ao Tribunal do Júri.
A materialidade delitiva está caracterizado pelo Laudo de
Exame Necroscópico
realizado
no corpo da vítima,
e pela certidão de óbito.
Em relação à qualificadora imputada (recurso que dificultou a defesa do ofendido – art. 121, §2º, inciso IV), do cotejo dos autos, afere-se que há elemento indiciário suficiente para que tal majorante seja imputada ao Acusado
JAILTON SOARES DOS SANTOS
neste momento processual, porquanto o Laudo de Exame Necroscópico consignou que “
a vítima foi atingida fora do seu ângulo de visão e por mais de um projétil
”
.

X
-
Em suas razões recursais,
JAILTON SOARES DOS SANTOS
pleiteia ainda o direito de recorrer em liberdade.
A sentença combatida fundamentou a necessidade da medida extrema indicando,
de forma idônea,
a gravidade concreta da conduta imputada.
De fato,
o homicídio cometido mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, e com disparos efetuados pelas costas da vítima,
explicita
a gravidade em concreto
da conduta supostamente cometida,
de sorte que as cautelares diversas do encarceramento, neste caso concreto, são insuficientes para acautelar a ordem pública.
Supostas condições pessoais favoráveis
do Acusado
são irrelevantes.
Precedentes.

XI
-
Imprescindível salientar que, e
m relação ao
A
cusado

ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA,

a
pós o proferimento da sentença de pronúncia, a Defesa deste Acusado impetrou o Habeas Corpus de n.º 147396/BA no STJ, o qual foi concedido pela Corte Cidadã, com
a
determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor.
Posteriormente, em 14 de outubro de 2022, o Juízo de origem decretou novamente a custódia cautelar de
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA
.
Todavia, diante da reforma parcial da decisão combatida, com a consequente impronúncia de
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA
, necessária se faz a expedição de alvará de soltura em seu favor,
colocando-o imediatamente em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso.

XI
I

–

CONHECIDO
e
IMPROVIDO
o
RECURSO

interposto
pela Defesa
de
JAILTON SOARES DOS SANTOS
, mantendo a pronúncia
e a prisão preventiva
d
este
Acusado;
CONHEC
IDO
e
PROVIDO
o
RECURSO

interposto
pela Defesa
de
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA,
a fim de impronunciá-lo,
com consequente expedição de alvará
d
e soltura em seu favor,
devendo ser colocado imediatamente em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do
Recurso em Sentido Estrito nº 0501959-92.2018.8.05.0004
, em que figuram, como Recorrente
s
,
JAILTON SOARES DOS SANTOS
e
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA
,

e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
R
ecurso
em Sentido Estrito

interposto
pela Defesa
de
JAILTON SOARES DOS SANTOS
, mantendo a pronúncia
e a prisão preventiva
d
este
Acusado;
e no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao
R
ecurso
em Sentido Estrito

interposto
pela Defesa
de
ALISSON CARLOS DE JESUS SILVA,
a fim de impronunciá-lo,
com consequente expedição de alvará
d
e soltura em seu favor,
devendo ser colocado imediatamente em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,

e
assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 08 de agosto de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06